Tribunal: TJPA
Processo: 0804614-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804614-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: GLEISON PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO C
ÓDIGO PENAL
.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A DENÚNCIA.

DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA.
1
. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, tendo em vista a participação delitiva do paciente junto com o outro denunciado no roubo majorado em comento, praticado em via movimentada, com utilização de veículo pra garantir sucesso na fuga, mediante concurso de dois agentes criminosos, bem como com a utilização de simulacro de arma de fogo, para aumentar a grave ameaça.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
GLEISON PEREIRA DA SILVA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca d
e Belém
/PA.

A Impetração sustenta
quer, no dia 29/03/2020, o paciente foi preso no veículo em qual trabalha como UBER, diante da alegação de que havia praticado o delito capitulado no artigo 157, §2º, inciso II, do CP.

Esclarece, que o paciente não foi ouvido pelo juízo
a quo
, que converteu o flagrante em prisão preventiva, apenas com base nas alegações que foram colhidas na Delegacia e sem a presença de advogado.

Expõe, que a defesa protocolizou pedido de revogação da prisão preventiva, em 08/04/2020, tendo o pedido sido indeferido no dia 08/05/2020.

Aduz, que os prazos processuais não estão sendo cumpridos, dentro do princípio da razoável duração do processo, configurando constrangimento ilegal, vez que até o momento os autos do inquérito policial não foram encaminhados ao Juízo competente, para fins de oferecimento da denúncia.

Sustenta, a ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão.

Por tais razões, postula a concessão da liminar, com a expedição do competente alvará de soltura
e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

O
s autos
me vieram conclusos
,
pelo
que indeferi a medida liminar e solicit
ei
informações
à
autoridade coatora.

Em documento de ID 3121921, o Juízo coator prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça FLUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem, diante da ausência de prova pré-constituída e prejudicialidade em relação ao pedido de excesso de prazo, vez que a denúncia foi oferecida.

Em documento de ID 3172319, a defesa do paciente, requereu a juntada decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, haja vista ter ocorrido um erro na juntada do documento, tendo juntado duas certidões de nascimento iguais, assim, com o intuito de sanar tal erro, junta a decisão que indefere a liberdade do paciente.

Determinei então que os autos fossem novamente remetidos ao Ministério Público de 2º grau, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental:

I.
DO EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, o presente habeas corpus perdeu o objeto jurídico, na medida em que a exordial da ação penal já foi oferecida, situação jurídico-processual que enseja a prejudicialidade, nos exatos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. QUESTÃO SUPERADA. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA EM PARTE. PARTE NÃO PREJUDICADA, DENEGADA.

- Levando-se em consideração que a exordial acusatória já fora oferecida em desfavor do Paciente, julga-se prejudicado o pedido de relaxamento da prisão ao fundamento de excesso de prazo no encerramento do Inquérito Policial.

- Presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.062844-8/000, Relator: Des. Sálvio Chaves, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/08/2018, publicação da súmula em 17/08/2018.)

Motivo pelo qual
julgo
prejudicado
tal pedido.

II. DO MÉRITO

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, tendo em vista a participação delitiva do paciente junto com o outro denunciado no roubo majorado em comento, praticado em via movimentada, com utilização de veículo pra garantir sucesso na fuga, mediante concurso de dois agentes criminosos, bem como com a utilização de simulacro de arma de fogo, para aumentar a grave ameaça.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 2º, §4º, IV, DA LEI N. 12.850/2014, ARTIGOS 354 (MOTIM), 121, §2º, II, III E IV (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FÚTIL, CRUEL E TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, SEGUNDA FIGURA (DANO QUALIFICADO), 148, §2º (CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO), 250, §1º, II, B (INCÊNDIO MAJORADO), TODOS DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA” COMO FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A “garantia da ordem pública” é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, com base em elementos concretos revelados pelo caso é possível extrair a periculosidade real do agente, de forma que a prisão preventiva é meio adequado para resguardar a sociedade da prática reiterada de crimes. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou que o modus operandi empregado nos crimes evidencia a alta periculosidade dos agentes, destacando, em especial, a necessidade de se garantir a ordem pública, pois consta que os coactos atuaram ativamente em rebelião em Centro de Recuperação que culminou com a morte de 58 detentos. 3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia qualifica os agentes e esclarece as práticas delitivas a eles imputadas, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP. 4. Ordem denegada. (HC 0809236-15.2019.8.14.0000– Relator Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE - SEÇÃO DE DIREITO PENAL – Julgado em 26/11/2019).

Isto posto,
conheço parcialmente
da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela
denegação
da ordem.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/07/2020